Tribunal: TJDFT
Processo: 0738015-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738015-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: DIEGO PIERINO DOS SANTOS ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0720004-18.2018.8.07.0001 proposta pelo agravante em desfavor de DIEGO PIERINO DOS SANTOS ARAÚJO, indeferiu os pedidos do credor, nos seguintes termos (ID 168710535 e ID 170452301, autos de origem): ID 168710535 Trata-se de embargos de declaração de ID 167708755 opostos pela parte Exequente contra a decisão de ID 166339602. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. Passo a análise dos pedidos de ID 167708770. 1. Considerando o ano e modelo do veículo localizado na consulta RenaJud de ID 158136379 e a que a existência de 3 penhoras incidentes sobre o bem (ID 158136380), presume-se que do fruto da alienação do veículo não restará saldo remanescente em favor do exequente, razão pela qual indefiro o pedido de penhora o bem. Informo ao exequente que novo pedido poderá ser analisado com a demonstração de que as penhoras anteriores são inferiores ao valor do bem. 2. O pedido de envio de ofício à Receita Federal a fim de que sejam apresentadas as três últimas declarações de imposto de renda do executado é feito via consulta ao consulta ao sistema InfoJud, que constitui medida excepcional, a qual só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa de declarações de imposto de renda junto ao sistema InfoJud. 3. A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Ao CJU para que certifique o saldo da conta judicial vinculada ao bloqueio de ID 158136378. Após, nos termos do art. 5o da Portaria Conjunta n.o 48/2021, expeça-se ofício eletrônico de transferência das quantias depositadas ao ID 158136378, em favor da parte exequente, conforme dados informados e na proporção indicada ao ID 167708770. Após, retornem os autos à suspensão de ID 166339602. “ID 170452301 O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executa. Retornem os autos à suspensão de ID 166339602”. Em suas razões recursais (ID 51128784), afirma que está agravando de duas decisões proferidas pelo juízo a quo. Informa que foi verificado que o executado é proprietário do veículo Ford Fiesta, placa HZV 4666. Alega que solicitou a penhora do veículo, a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes, além de consulta à Receita Federal para obter as três últimas declarações de imposto de renda do devedor, contudo os pedidos foram indeferidos pelo juízo de origem. Argumenta que referidas medidas são necessárias para a efetividade da execução. Menciona que, logo em seguida, postulou a inclusão do nome do devedor no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de bens, contudo o referido pedido, também, foi indeferido. Discorre sobre o princípio da efetividade da execução e sobre o princípio da cooperação. Defende que deve ser incluído o nome do devedor na CNIB e penhorado o veículo indicado. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para: a) realizar a consulta à Receita Federal para localizar bens do devedor; b) determinar a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes; c) determinar a penhora do veículo localizado no nome do devedor e; d) inclusão do nome do executado no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante alega que a penhora do veículo localizado em nome do devedor foi indeferida, ao fundamento de que o produto da alienação não será suficiente para quitar a dívida, uma vez que existem penhoras anteriores. Na consulta ao sistema RENAJUD (ID 158136380, autos de origem) verifico que constam quatro restrições judicias, sendo 3 relativas à restrição de circulação/transferência e uma relativa à penhora do bem. O credor insiste na penhora do bem, pois argumenta que poderá haver pagamento da dívida ou outra forma de extinção da penhora anterior. De fato, neste momento processual, não há informações acerca dos andamentos dos processos que geraram as restrições inseridas no sistema Renajud. Por outro lado, é a ordem da penhora que garante aos credores a preferência sobre os bens penhorados, nos termos do art. 797, do CPC. Transcrevo: “Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Desse modo, entendo, em juízo de cognição sumária, que é cabível a penhora postulada, pois visa garantir que o direito de preferência do credor seja efetivado. Do mesmo modo, entendo que é possível a consulta ao sistema Infojud. As pesquisas de bens, por meio dos sistemas on line disponíveis ao poder judiciário, devem ser adotadas visando dar efetividade ao processo executivo e ao princípio da cooperação. O sistema INFOJUD permite o acesso às declarações de imposto de renda da parte consultada, sendo possível, assim, averiguar se há bens declarados que possam servir à satisfação da dívida. No caso em comento, verifico que não foi realizada referida consulta nos autos originários. Quanto ao pedido de inscrição do nome do devedor no sistema SERASAJUD, entendo, nesta fase inicial, que há a demonstração da plausibilidade alegada. O Juízo de origem indeferiu o pedido, alegando que a providência em questão pode ser obtida diretamente pelo interessado, não sendo necessária a intervenção judicial. Ocorre que, o art. 782, § 3o, do CPC não impõe condições ao deferimento da medida. De fato, trata-se de medida coercitiva que visa compelir o devedor ao adimplemento da obrigação e tornar mais célere a jurisdição executiva. Nesse contexto, não se trata de medida excessiva, e sim razoável e com potencial de efetividade na finalidade a qual se propõe. Tampouco se pode concluir que configura mera possibilidade sujeita ao arbítrio judicial. Nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC, incumbe ao juiz determinar todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Nesse sentido, confira-se o entendimento desta Colenda Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. 1. É possível a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, disponível neste Tribunal. Trata-se de medida de inegável caráter coercitivo (execução indireta). 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1723874, 07036183720238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, VIA SERASAJUD. DEFERIMENTO. PESQUISA E INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NO CNIB (CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS). INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese, verifica-se que não ocorreu o pagamento voluntário do débito e frustradas as diligências requeridas pelo agravante na tentativa de satisfação da obrigação. Desse modo, a imposição de restrições à contratação de novas dívidas pelo executado é ferramenta que se mostra razoável para evitar risco ao direito de satisfação do crédito do exequente/agravante. 2. Para a execução da medida, este Tribunal adota o SerasaJud, sistema que permite o envio de ofícios ao SERASA mediante transmissão eletrônica de dados via internet. Cuida-se de ferramenta que atende especialmente a regra contida do art. 782, §3o do CPC, além de prestigiar os princípios da celeridade e da economia processual 3. Fixado o papel do CNIB como mera fonte de integração em relação a indisponibilidades decretadas, assim como fato de possibilidade de consulta direta pela própria parte interessada, indefererido o pedido para determinar a inclusão do nome do executado/agravado no CNIB. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1670464, 07360548320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, em relação ao pedido de inscrição do devedor na CNIB, entendo, em juízo perfunctório, que não é cabível. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, tem por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nela cadastradas. Com efeito, as pesquisas constantes do banco de dados da CNIB são acessíveis ao credor por meio de pesquisa dirigida diretamente pela parte. Portanto, entendo, em juízo perfunctório, pela impossibilidade de determinar a consulta postulada. Nesse sentido, tem sido a orientação da 5a Turma do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO EXECUTIVO. PEDIDO DE PESQUISAS VIA SISBAJUD E CNIB. INDEFERIMENTO. PESQUISAS VIA RENAJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com relação à pesquisa via SISBAJUD, nenhum indício de modificação da situação econômica dos devedores desde julho/2019 (pesquisa de bens da agravada REAL COMERCIO ELETRONICO E IMPORTADORA LTDA - ME) e março/2020 (pesquisa de bens do agravado GABRIEL CAMPOS DUTRA DOS SANTOS), data da última consulta ao SISBAJUD (antigo BACENJUD); mero transcurso do tempo, aliás, não significativo, não constitui justificativa suficiente à pretendida reiteração. 2. O pedido de consulta ao sistema CNIB deve ser igualmente indeferido. Faculta-se à própria parte interessada (no caso, o credor, ora agravante) realizar consulta direta na plataforma virtual do sistema mediante o pagamento de emolumento, não se fazendo necessária a intervenção judicial. 3. Na hipótese, não foram efetuadas as pesquisas de bens via RENAJUD e INFOJUD, em que pese a dificuldade de localização de bens e dos próprios devedores, que sequer foram citados, em demanda executória que já se arrasta por mais de sete anos. Razoável, portanto, a realização de consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1658865, 07333518220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE INDISTINTA DE BENS IMÓVEIS. CNIB. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 513 c/c art. 797, ambos do CPC, o cumprimento de sentença se realiza no interesse da parte credora, sendo, portanto, seu dever promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. A CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Logo, cabe à parte exequente localizar e indicar ao juízo os bens penhoráveis da executada, a fim de que, a partir da individualização precisa do bem, o magistrado possa avaliar a sua penhorabilidade e, se for o caso, determinar a comunicação à CNIB. 3. Não pode o exequente tentar se desvencilhar de seu ônus processual na busca de bens, atalhando a jornada por via indevida, qual seja, a decretação indistinta de indisponibilidade de bens imóveis da executada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1644901, 07311216720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em juízo de cognição superficial, vislumbro a probabilidade do direito afirmado em relação aos pedidos acima deferidos. O perigo da demora também está presente, uma vez que se trata de execução, sendo que postergar a realização das medidas acima mencionadas, poderá acarretar a dilapidação dos bens, o que tornará as medidas infrutíferas se realizada a posteriori. Ante o exposto, DEFIRO, parcialmente, o pedido de antecipação da tutela recursal para deferir as seguintes medidas: a) penhora do veículo localizado em nome do devedor, Ford Fiesta, placa HZV 4666 (ID 158136380, autos de origem); b) consulta ao sistema INFOJUD para que sejam enviadas as três últimas declarações de imposto de renda do executado; c) inscrição do nome do devedor no sistema SERASAJUD. Comunique-se ao i. Juízo de origem para que cumpra, a presente decisão. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora